Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-78.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701492-78.2023.8.07.0011 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: JOSE MORILIO AFONSO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEOENERGIA. CHOQUE ELÉTRICO. DESCARGA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA FUNDADA NO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que a apelante é pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica), aplica-se à situação fática inserta nos autos a teoria da responsabilidade civil objetiva, fundada no risco administrativo, consoante preconiza o art. 37, § 6o, da CF e os arts. 14 e 17 do CDC, sendo desnecessário perquirir acerca da existência de culpa para fins de configuração do dever de indenizar. 2. O vídeo acostado nos autos pelo apelado, não deixa dúvidas de que efetivamente o fio de alta tensão estava caído no chão, o que denota a falta de devido cuidado da apelante que responde de forma objetiva pelos danos causados. 3. A prova dos autos comprovou a culpa da apelante que se comportou com negligência ao não realizar a devida manutenção nos cabos e postes da rede elétrica, acarretando falha na prestação do serviço, bem como por não promover isolamento da área do equipamento danificado. 4. Presente o nexo causal entre a conduta omissiva e o dano, uma vez que o rompimento do cabo da rede elétrica seria evitado se a apelante tivesse efetuado os reparos necessários e se tivesse tomados os cuidados no isolamento da área afetada. 5. As fotografias e o relatório médico acostados nos autos comprovam que o apelado sofreu queimaduras no nariz, rosto e pé provocadas por eletricidade de alta tensão. 6. Verifica-se que a conduta da apelante, a qual provocou lesões de queimaduras em diversos membros do apelado/autor, ocasionou abalos psicológicos e sofrimentos de ordem moral, especialmente porque ficou internado durante seis dias para realizar o tratamento e permaneceu com cicatrizes de queimadura. 7. O valor devido à título de indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), levou em conta a reprovabilidade da conduta do apelante, a gravidade da lesão sofrida pelo apelado e o tempo de recuperação. 8. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 944 do Código Civil e 5o, inciso V, da Constituição Federal, sustentando que a reparação civil deve ser afastada quando demonstrada a falta de nexo de causalidade, em razão da ocorrência de caso fortuito ou força maior. Aduz que a indenização deve ser de acordo com a extensão do dano. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 944 do CC, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp n. 1.829.492/PE (relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, porquanto a fundamentação do acórdão atacado se ancora em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais e a parte recorrente interpôs somente recurso especial. Nesse passo, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “o acórdão local está motivado por fundamento constitucional, não impugnado por meio de recurso extraordinário, o que atrai o óbice da Súmula 126 desta Corte Superior. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.810.434/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, uma vez que, consoante pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, competência reservada a Suprema Corte.” (AgInt no AREsp n. 2.390.638/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009